Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-04.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Roubo. Corrupção de menor. Cerceamento de defesa. Erro de tipo. Prova. Ônus da defesa. Causa de aumento.
1 - A mera alegação de cerceamento de defesa, sem que demonstrado efetivo prejuízo ao réu, não torna nulo os atos processuais.
2 - Para caracterizar o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor, sendo desnecessária a efetiva corrupção desse.
3 – A prova do erro de tipo – desconhecimento da idade do menor – é ônus da defesa. Não basta só alegar (CPP, art. 156).
4 - Presentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
5 - Se a pena é inferior a 8 anos e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, sobretudo se a circunstância judicial desfavorável é referente à causa de aumento do concurso de pessoas e o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
6 - Apelações do réu e do Ministério Público, providas em parte.